Tribunal: STF
Processo: Rcl 91097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Tim S.A. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101065-22.2024.5.01.0009), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta em 09 de setembro de 2024 em que o Beneficiário apresentou pedidos líquidos, com indicação de valores na petição inicial, nos termos do art. 840, §1º, da CLT.
Apesar disso, sobreveio decisão de órgão fracionário, por intermédio da 10ª Turma que, ao apreciar a controvérsia, afastou a aptidão limitadora dos valores indicados na exordial, admitindo condenação em montante superior ao somatório dos pedidos formulados, sob a premissa de que tais valores teriam caráter meramente estimativo.
[...]
No caso concreto, a decisão reclamada esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13.467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor. Em vez de reconhecer a eficácia prática desse comando, tratou a indicação de valores como mera referência sem consequência limitadora. 
Como se não bastasse, o Tribunal Regional, por intermédio de sua 10ª Turma, ao desconsiderar a disciplina do art. 840 da CLT e rejeitar as violações oportunamente suscitadas, manteve o esvaziamento da eficácia normativa do dispositivo legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), vejamos:
[...]
Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência por órgão fracionário, a 10ª Turma do Tribunal Regional contrariou a Súmula Vinculante n. 10 e o art. 97 da Constituição Federal.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”, além da “condenação dos reclamados ao pagamento de honorários de sucumbência”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa: 

“RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Evidenciado que o autor, embora tenha sido contratado pela prestadora de serviços, em verdade, laborou em favor de outra empresa, e que esta não procedeu a devida fiscalização da prestadora de serviços em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados, deve ser a tomadora responsabilizada, de forma subsidiária, pelo adimplemento das parcelas deferidas. Neste contexto, não resta dúvida acerca da incidência do previsto na orientação da Súmula nº 331, IV e VI, do C. T.S.T. 
ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. A revelia da empregadora e a confissão ficta da tomadora de serviços aliamse ao ônus da prova do empregador quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, decorrente da identidade de funções. A fragilidade da prova em sentido contrário, notadamente a prova dita emprestada, não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, impondo-se a manutenção da condenação. 
DIFERENÇAS DE PRODUTIVIDADE. Instituído sistema de remuneração variável, compete à empregadora, em virtude da aptidão para a prova e do dever de documentação do contrato de trabalho, demonstrar os critérios claros de apuração, a metodologia de cálculo e o correto e integral pagamento da produtividade. A ausência de apresentação dos relatórios de ordens de serviço (OS) executadas atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 
VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. O valor indicado na petição inicial aos pedidos, após a vigência da Lei nº 13.467/2017, possui natureza de mera estimativa para fins de definição de rito processual e alçada, conforme preconiza o artigo 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41 do TST. A liquidação do julgado deve apurar o real conteúdo patrimonial da condenação, não ficando o juízo adstrito aos valores meramente estimados na exordial.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. O adicional de periculosidade incide exclusivamente sobre o salário básico do empregado, conforme expressa disposição do artigo 193, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCONVENCIONALIDADE.A condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios configura obstáculo ao pleno acesso à jurisdição pelos hipossuficientes, violando preceitos constitucionais e internacionais, como o Pacto de San José da Costa Rica. Reconhecida a inconvencionalidade do artigo 791-A, § 4º, da CLT, impõese o afastamento da condenação.”

Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“Conforme orientação majoritária desta Corte Regional e do Tribunal Superior do Trabalho, a indicação de valores na petição inicial, exigida pelo artigo 840, § 1º, da CLT, tem natureza de mera estimativa prévia para fins de alçada e definição do rito processual. Não se confunde tal estimativa com a liquidação do pedido, a qual será devidamente realizada em fase própria após a prolação da sentença, momento em que serão apurados os valores exatos da condenação com lastro nos parâmetros fixados no título judicial e na documentação dos autos.
O Juízo não está adstrito aos valores meramente informados na inicial quando o cálculo trazido pelo autor não corresponde ao proveito econômico efetivamente perseguido e reconhecido, mormente se considerada a complexidade das parcelas trabalhistas, sujeitas a variações e reflexos que dependem da análise da documentação da empregadora. 
Nesse sentido, o artigo 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41 do TST, aplicável por analogia, estabelece que "Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil". O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, § 3º, prevê, por sua vez, a possibilidade de correção do valor da causa. 
Se o Juízo de origem, ao rejeitar a preliminar, permitiu que o valor da condenação superasse a estimativa inicial, nada mais fez do que assegurar que o montante final refletisse a integralidade do direito material reconhecido, em consonância com o princípio da reparação integral. 
Portanto, a condenação deve se limitar ao pedido (natureza da verba), mas não ao valor da estimativa atribuída inicialmente, sob pena de privilegiar-se o erro de cálculo sobre o direito material. 
Nego provimento." (eDoc. 14, fls. 7/8).

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de que “a condenação deve se limitar ao pedido (natureza da verba), mas não ao valor da estimativa atribuída inicialmente”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente